Tribunal: TJBA
Processo: 8004910-45.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8004910-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: ARTHUR FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

RECLAMADO: 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO RECLAMAÇÃO.

I
NADMISSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DESTINADA A CORRIGIR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ OU STF QUE NÃO SEJA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS OU IRDR, HIPÓTESE SUSCITADA NO CASO CONCRETO.

DECISUM
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Reclamação
nº
8004910-45.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante

ARTHUR FERREIRA NUNES

e agravado

QUARTA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO

nos termos do voto condutor.